Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718086-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso quanto aos argumentos da penhora do bem imóvel e do pedido de concessão de prazo para indicação de novos bens, por provável ocorrência de inovação recursal. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 16:51:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador